Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DÍVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO SOLICITADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS COMPRAS FORAM EFETUADAS PELO RECORRIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a autora alega ter tido seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito em razão de uma dívida de R$ 5.000,00 oriunda de faturas de cartão de crédito, apesar de nunca ter firmado qualquer contrato com a ré. Postula a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar a inexistência do débito vinculado ao cartão de crédito vinculado “ao código do cliente NUB75450891BR” e para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (ID 53404536). Em suas razões recursais (ID 53404539), a ré repisa a legitimidade da contratação do cartão e, por conseguinte, a legalidade do débito e da inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Também, nos termos do art. 373, I e II, CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
3. A alegação recursal cinge-se à legitimidade da contratação do cartão de crédito pela autora por meio de aplicativo do banco através de celular. É ônus da parte requerida, nos termos da lei processual, provar fato extintivo, modificativo ou impedido do direito alegado. No caso, como destacado na sentença, a ré foi devidamente intimada a comprovar a contratação do cartão de crédito pela autora, pessoalmente, por aplicativo ou por qualquer outro meio, porém, limitou-se a trazer apenas a foto utilizada no momento da contratação. Não obstante, o e-mail e o endereço declinados no momento da abertura da conta, em setembro/2022) (lucianadevascocelos@gmail.com e QN 26, conjunto 01, lote 01/02, bloco 4, apartamento 101, Riacho Fundo II) não eram os mesmos declinados pela autora, em 03/4/2023, no momento em que teve que recuperar a conta digital aberta em seu nome para, então, bloquear o cartão de crédito vinculado à conta, fato este reconhecido pela própria ré na petição de ID 53404527. Assim, tenho que as provas acostadas pela ré são insuficientes para demonstrar a regularidade na abertura de conta digital e posterior solicitação e desbloqueio de cartão de crédito. Nessa trilha, caberia às instituições financeiras recorrentes demonstrar a regularidade da cobrança, o que não ocorreu na hipótese em análise, não tendo sido carreado aos autos qualquer documento que identifique a solicitação, a contratação, o desbloqueio ou a utilização do cartão por parte do autor. Nesse sentido, (Acórdão 1254948, 07048726120188070019, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Ademais, como bem pontuado na sentença, as cópias das faturas do cartão de crédito demonstram sua utilização exclusivamente para compras “Recargapay”, espécie de “carteira digital” que permite a movimentação financeira para fins diversos, mediante recarga por meio de cartão de crédito.
5. Cabia, pois, à recorrente demonstrar que a legalidade da abertura da conta e da contratação do cartão de crédito, o que não ocorreu no caso, não se desincumbindo da comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Irreparável, portanto, a declaração de inexistência do débito.
6. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar por constituir dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma). A anotação indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, amparada em dívida inexistência ou advinda por fraude na contratação, é capaz, por si só, acarreta os danos morais, sendo desnecessária sua comprovação, uma vez que a mera inclusão no cadastro configura violação a atributos da personalidade, passível de ser reparado.
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 fixado na origem.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.